Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-13.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000793-13.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOELMA PEREIRA GOMES FRANCO - CPF: 968.812.241-68 (RECORRENTE), MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), TV CIDADE VERDE CUIABÁ (RECORRIDO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), TV CIDADE VERDE SORRISO LTDA - CNPJ: 20.849.398/0001-42 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ABALO SOFRIDO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Veiculação de matérias jornalísticas que não ultrapassou os limites da informação.

Ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Dano moral não configurado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” interposto pela parte reclamante Joelma Pereira em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto mantendo a sentença de improcedência prolatada na origem.

Houve então a interposição do agravo interno pela reclamante almejando a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a condenação da parte agravada ao pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de vinculação da imagem e nome de familiares em veículos de comunicação, o que supostamente lhes causaram prejuízos haja vista inúmeros comentários pejorativos.

A parte agravada apresentou contrarrazões a qual segue consignada em id. 238493697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Conforme se infere dos autos a parte agravante almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a condenação da Agravada em Danos Morais, em decorrência de veiculação de matérias jornalísticas que abalaram a intimidade da autora, bem como de sua família, ao passo que expôs a morte de seu filho em decorrência de disparo de arma de fogo, o qual se deu supostamente por briga de facções.

Após a reanálise dos autos e das provas produzidas, reitero que a inexiste a demonstração de que a matéria reclamada extrapolou os limites da liberdade de expressão, bem como da imputação de fato ofensivo à Reclamante, pois não ilustrado qualquer apontamento dos fatos noticiados eis que ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Neste aspecto, como destacado, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo.

Neste sentido tem-se que a ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. Além disso, nas demandas em que se busca indenização por danos morais em face dos fatos narrados na inicial, não se admite a presunção.

Sendo assim, é imperativo que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autor instruir a demanda com os documentos necessários para amparar o direito invocado.

Dito isso, verifico que não restarem cumpridos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse as descrições das obrigações de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática e, consequentemente do julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024